Tribunal: TJES
Processo: 5002975-24.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002975-24.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARI FLAVIA GODOI DE AQUINO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002975-24.2022.8.08.0006

APELANTE/APELADO: MARI FLAVIA GODOI DE AQUINO

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GARANTIA DO JUÍZO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. RECURSO DA EMBARGANTE DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por MARI FLAVIA GODOI DE AQUINO e pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ contra sentença proferida em embargos à execução fiscal, que reconheceu parcialmente a impenhorabilidade de valores bloqueados em nome da embargante, mantendo-a, porém, no polo passivo da execução. A sentença também impôs a ambos os litigantes, na forma
pro rata
, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à embargante, por conta da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o processamento dos embargos à execução fiscal diante da ausência de garantia do juízo; (ii) determinar se a embargante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal; e (iii) redefinir a distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando a sucumbência mínima do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processamento dos embargos à execução fiscal é admitido, excepcionalmente, sem garantia do juízo, quando demonstrada a hipossuficiência econômica da parte, conforme jurisprudência do STJ. No caso, a embargante aufere apenas um salário-mínimo mensal, sendo beneficiária da gratuidade da justiça, o que justifica a flexibilização do requisito previsto no art. 16, §1º, da LEF.

4. A legitimidade passiva da embargante é mantida, pois os débitos de IPTU referem-se a exercícios anteriores (2014 a 2018), e ela permanecia como proprietária nos cadastros fiscais municipais, não tendo comprovado comunicação formal da alienação do imóvel à municipalidade.

5. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar fato modificativo, extintivo ou impeditivo da obrigação tributária, o que não ocorreu nos autos.

6. A sucumbência mínima do Município, que apenas teve rejeitado parcialmente o bloqueio de valores, impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, devendo a embargante suportar integralmente custas e honorários, respeitada a gratuidade concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da embargante desprovido. Recurso do Município parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Admite-se o processamento de embargos à execução fiscal, sem garantia do juízo, quando demonstrada a hipossuficiência econômica do embargante.

2. Mantém-se a legitimidade passiva de contribuinte que permanece como proprietário no cadastro fiscal, mesmo após alienação do imóvel, sem comunicação ao ente tributante.

3. Configurada a sucumbência mínima do Município, os ônus sucumbenciais devem ser integralmente suportados pela embargante, observado o benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CTN, art. 34; CPC, arts. 85, §1º, §3º, I e §11, e 86, parágrafo único; Lei nº 6.830/1980, art. 16, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.111.202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell, j. 10.02.2010; STJ, AgInt-EDcl-EDcl-AREsp nº 2.128.167, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 16.08.2023; STJ, REsp nº 2.033.828/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.03.2023; TJSP, AC 1002218-72.2024.8.26.0024, Rel. Des. Rezende Silveira, j. 23.05.2025; TJES, ApCiv nº 0010634-73.2017.8.08.0030, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 11.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela embargante e, por outro lado, dar parcial provimento ao apelo do embargado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de apelação cível interpostos por
MARI FLAVIA GODOI DE AQUINO
e
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 13929902 e integrada no ID 13929910), que, em sede de
“embargos à execução fiscal”
ajuizada por aquela em face deste, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, apenas para reconhecer a impenhorabilidade de parte dos valores constritos.

Em razão da sucumbência recíproca, o comando sentencial condenou cada litigante, na forma
pro rata
, ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento), bem como nos honorários advocatícios para os advogados de cada parte, os quais, nos termos do art. 85, §1º e §3º, I do CPC, foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, sobrestando a suspensão da exigibilidade de tais verbas em relação à embargante pela gratuidade da justiça outrora deferida.

A recorrente
MARI FLAVIA GODOI DE AQUINO,
em seu recurso acostado no ID 13929905, sustenta, em resumo, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal nº 5000600-55.2019.8.08.0006, uma vez que não seria proprietária nem possuidora do imóvel objeto da demanda executiva ora mencionada.

Por outro lado, o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, no apelo juntado no ID 13929915, aduz, em síntese, que: (i) é inadmissível o processamento dos embargos à execução fiscal ante a inexistência de qualquer garantia do juízo; e (ii) houve condenação equivocada do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios na forma
pro rata
.

Tratam-se de “embargos à execução” opostos por
MARI FLAVIA GODOI DE AQUINO
em desfavor do
MUNICIPIO DE ARACRUZ
referente ao processo de n.º 5000600-55.2019.8.08.0006.

Em síntese, a embargante alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, pois
“há mais de 45 anos atrás vendeu um imóvel de sua propriedade nesse Município de Aracruz, não tendo o adquirente de tal imóvel se desincumbido do ônus de providenciar a retirada do nome da ex-proprietária do cadastro de imóveis da Prefeitura de Aracruz. Sendo que a executada já procurou diversas vezes a Prefeitura de Aracruz, para tentar retirar seu nome do cadastro deste imóvel, mas não tem obtido sucesso”
, bem como a impenhorabilidade dos valores constritos via SISBAJUD.

Após a decisão acostada no ID 13929887, em que restou deferida a suspensão da execução originária e o desbloqueio de parte dos valores indisponibilizados, sobreveio a impugnação por parte do ente municipal (ID 13929889), na qual sustentou a legitimidade da embargante,
“considerando que os débitos foram lançados contra quem constava dos registros municipais como proprietário dos imóveis”
, de modo que não restaria maculada a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da certidão de dívida ativa.

Com o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, após afastar a tese de inadmissibilidade dos presentes embargos e manter a decisão de desbloqueio parcial dos valores indisponibilizados, questão essa decidida anteriormente (ID 13929887), a Juíza singular fundamentou no sentido de que a embargante não teria logrado êxito em afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo.

Assim, afirmou que
“[...] não tendo comprovado que comunicou a municipalidade acerca da alienação das unidades imobiliárias, mantendo-se como proprietária perante o cadastro municipal (id. 14835319 - Págs. 22/27), há de se reconhecer sua legitimidade para estar no polo passivo da execução fiscal”
.

Por fim, concluiu nos seguintes termos com relação à verba sucumbenciais:
“Em razão da sucumbência recíproca, pois cada litigante restou, em parte, vencedor e vencido (art. 86, CPC), as custas processuais devem ser distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como devidos honorários advocatícios para os advogados de cada parte, os quais, nos termos do art. 85, §1º e §3º, I do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma delas, devendo, porém, ser observada a suspensão da exigibilidade de tais verbas em relação à embargante pela gratuidade da justiça que ora defiro em seu favor, dada a sua manifesta hipossuficiência”
.

Irresignadas, as partes litigantes interpuseram os presentes recursos, os quais passo a apreciá-los de forma conjunta.

Inicialmente, relembro que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a garantia exigida pelo art. 16, § 1°, da Lei 6.830/1980 é requisito de admissibilidade e de desenvolvimento válido dos Embargos à Execução Fiscal.

Ainda sobre o tema, cito precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu embargos à execução fiscal sem efeito suspensivo. O agravante sustenta que a concessão da gratuidade de justiça e a dispensa de garantia legal permitiriam a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Requer a reforma da decisão e a concessão de tutela provisória recursal. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de garantia da execução impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, ainda que concedida a gratuidade de justiça e dispensada a garantia para oposição dos embargos.
III. Razões de decidir. A Lei nº 6.830/1980 exige a garantia da execução como requisito para oposição dos embargos e atribuição de efeito suspensivo. O STJ, no julgamento do tema 526, firmou o entendimento de que a concessão de efeito suspensivo aos embargos pressupõe a presença cumulativa de três requisitos: Garantia da execução, probabilidade do direito e risco de dano irreparável
. Ainda que os embargos possam ser admitidos sem garantia nos casos de hipossuficiência, não é possível a concessão de efeito suspensivo na ausência desse requisito legal. lV. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal está condicionada à presença cumulativa da garantia do juízo, da probabilidade do direito e do risco de dano. Na ausência de garantia da execução, é incabível o deferimento de efeito suspensivo, mesmo nos casos de gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 16, § 1º; CPC, art. 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro campbell marques, 1ª seção, j. 22.05.2013, dje 31.05.2013. (TJMG; AI 0141520-37.2025.8.13.0000; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Renato Dresch; Julg. 13/05/2025; DJEMG 14/05/2025)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU- Exercícios de 2015 a 2017.
Embargos rejeitados. Necessidade de garantia do Juízo para oposição dos embargos à execução. Inteligência do art. 16, da LEF. Norma especial que afasta a norma geral, aplicada subsidiariamente
. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; AC 1002218-72.2024.8.26.0024; Andradina; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Rezende Silveira; Julg. 23/05/2025)

A despeito da referida premissa, denota-se dos autos que houve o bloqueio, ainda que parcialmente, de valores encontrados na conta da embargante, tendo, na sequência, a Magistrada de 1º Grau deferido o seu processamento (ID 13929887), o que, ao meu sentir, já seria motivo suficiente para afastar a tese ora sustentada.

Ademais, apenas para efeito de argumentação, ressalto que o colendo Superior Tribunal de Justiça
“compreende ser possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para tal propósito, a concessão da Assistência Judiciária Gratuita”.
(AgInt-EDcl-EDcl-AREsp n. 2.128.167; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; data da publicação/fonte: DJe 16-08-2023). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE.
1. É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita
. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido destoa, em parte, da aludida orientação jurisprudencial, uma vez que dispensou a apresentação de garantia para a oposição dos embargos à execução fiscal apenas pelo fato de os embargantes estarem assistidos pela gratuidade da justiça e representados pela defensoria pública, razão pela qual os autos devem retornar ao Tribunal de origem para que reexamine o tema mediante a análise da prova produzida pelos embargantes sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial, convertendo o feito em diligência, se necessário for. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, data do julgamento: 7-6-2021, data da publicação/fonte: DJe de 16-6-2021).

No caso em análise, a embargante/executada é aposentada e aufere benefício mensal equivalente a um salário-mínimo (ID 13928529), de modo que a flexibilização da exigência prevista no artigo 16, § 1º, da LEF, seria inevitável.

No que concerne à alegada ilegitimidade, a recorrente sustenta que não deveria constar no polo passivo da ação de execução fiscal nº 5000600-55.2019.8.08.0006, uma vez que não seria proprietária nem possuidora do imóvel objeto da demanda executiva ora mencionada.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp. nº 1.111.202/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC (representativo de controvérsia), da Rel. Min. Mauro Campbell, firmou o entendimento segundo o qual tanto o possuidor a qualquer título do imóvel quanto seu proprietário (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.

De acordo com o artigo 34 do Código Tributário Nacional,
“Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”
. Significa dizer, o tributo ensejador do débito exequendo tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou mesmo a posse de bem imóvel a qualquer título.

No caso vertente, a despeito da certidão negativa emitida em 2021 pelo Cartório de Registro de Imóveis de Aracruz (ID 13928530), o fato é que os débitos cobrados pelo ente municipal estão atrelados aos anos de 2014 a 2018 (ID 13929885 - fl. 44/45).

Assim, incumbe ao sujeito passivo a obrigação (acessória) de manutenção do cadastro atualizado perante o órgão fiscalizador, de maneira que eventual incongruência não pode ser imputada à Fazenda Pública, sobretudo quando não comprovada a perda da qualidade de contribuinte. Nesse sentido, este e. TJES:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO EDITAL - TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência atual desta Corte Estadual firmou entendimento no sentido de que, frustrada a citação por oficial de justiça, fica autorizada a citação por edital. 2 - no caso dos autos, embora não tenham sido realizadas tentativas de citação pelos correios, tal tentativa se mostraria inócua no mesmo endereço do contribuinte informado ao fisco, tendo em vista o fracasso das tentativas de citação por Oficial de Justiça no mesmo local.
3 - É dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal
, de tal sorte que a posterior alteração de domicílio, sem comunicação tempestiva, não torna nula a citação editalícia (AgInt nos EDcl no AREsp 820.445/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 01-07-2019, DJe 02-08-2019). 4 - Recurso improvido. 5 - Decisão monocrática mantida. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 100200070579, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/08/2022, Data da Publicação no Diário: 06/09/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA PENHORA CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADA AO ENDEREÇO DA EMPRESA FILIAL EXECUTADA DIVERSO DA SEDE SOCIAL DA EMPRESA MATRIZ VALIDADE INTEMPESTIVIDADE NO OFERECIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL VERIFICADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Vitória em face da filial da empresa apelante. Portanto, a rigor, a municipalidade informou o endereço correto, atinente à empresa executada, haja vista que é este o endereço que se encontra ao consultar o CNPJ respectivo no sítio eletrônico da Receita Federal e que também é extraída do contrato social da matriz. 2. Contudo, ainda que se entendesse pela necessidade de que a citação e as intimações fossem expedidas para o endereço da sede social da empresa matriz, independente de ser a filial a empresa executada, fato é que o endereço para o qual foi encaminhada a carta com aviso de recebimento para citação e intimação da apelante é aquele constante do cadastro mantido pelo ente público e que se coaduna com o endereço estampado na CDA.
3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se solidificou no sentido de que é dever do contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal, por se tratar de obrigação tributária acessória
, sendo que a inobservância desse dever justifica, inclusive, a sua citação por edital. Precedente. 4. Conquanto a hipótese em apreço não se cuide de débito com origem tributária, mutatis mutandi, o mesmo raciocínio deve ser empregado ao presente caso, ou seja, uma vez procedida a citação e a intimação da empresa executada no endereço constante do cadastro do fisco não há que se falar em nulidade do referido ato processual, mormente quando se verifica que o AR retornou assinado por um de seus funcionários, que comprovou tal condição mediante a aposição de carimbo. 5. Via de consequência, também resta descabida a alegação de tempestividade dos embargos à execução fiscal, haja vista que foram opostos quase 01 (um) ano depois da intimação da penhora, extrapolando em muito o prazo legal de 30 (trinta) dias. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200011268, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

Outrossim, prevalece a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a Execução Fiscal, com indicação precisa dos fundamentos legais que embasaram a cobrança dos valores. Sobre o tema, cito julgados do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRODUÇÃO E JUNTADA DE CÓPIAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA RECORRENTE. 1. Não há a ofensa aos arts. 11, 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015. O Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, embora contrariamente aos interesses da parte ora recorrente. O aresto adotou a tese de que é razoável que a Fazenda Pública junte processo administrativo a pedido da parte embargada, em Embargos à Execução fiscal.
2. A irresignação prospera, porque o aresto vergastado destoa da jurisprudência do STJ de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez
, sendo ônus do contribuinte ilidir tal presunção e juntar o processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp n. 2.033.828/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 28/3/2023.)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTROVÉRSIA DE MÉRITO DO RECURSO DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pela União (Fazenda Nacional) contra a sociedade empresária, objetivando a obtenção de créditos constantes em certidões de dívida ativa, conforme especificado na inicial (fl. 3). A executada opôs exceção de pré-executividade, acolhida na sentença para declarar a nulidade das certidões de dívida ativa e a consequente extinção da execução (fl. 190). No Tribunal a quo, deu-se provimento à apelação da União. O recurso especial foi inadmitido. II - No caso, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. A parte recorrente aduziu que: "Embora o v. acórdão tenha considerado a inexistência de prova inequívoca capaz de desconstituir a presente cobrança, esse teve que se recorrer ao procedimento administrativo acostado aos autos em momento posterior à distribuição para conseguir identificar a origem e natureza do crédito ora exigido. Pois o título executivo que consubstancia o presente feito não menciona especificamente a disposição de lei em que se funda." (fl. 327). Ocorre que tais razões consistentes em alegada omissão visam apenas à rediscussão de matéria já decidida com fundamento suficiente quando do julgamento do mérito do recurso. III - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018. IV - No mérito, o recurso especial não comporta seguimento. No caso, o Tribunal de origem decidiu a causa mediante fundamento suficiente de que não há razão para o acolhimento da nulidade do título. Fundamentou o acórdão recorrido no fato de que não foram demonstradas as alegadas nulidades da CDA, em especial por terem sido atendidos os requisitos legais, bem como diante do fato de que informações detalhadas não precisam constar da CDA, bastando a consulta ao processo administrativo. Assim, não cabe o conhecimento da pretensão recursal que implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ. V - Ainda que fosse superado esse óbice,
o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte
. Ademais, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia, especialmente para subsidiar as nulidades arguida, também é ônus do contribuinte. A propósito: EDcl no AgInt no AREsp 1.203.836/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/4/2018. VI - Ainda, não superado o óbice relativo à incidência da Súmula n. 7 do STJ, anote-se que, quanto ao dissídio jurisprudencial, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.645.528/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp 1.696.430/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no REsp 1.846.451/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp 1.587.157/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 4/6/2020. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.925.820/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

Assim, pelas razões até então lançadas, não tendo a parte embargante demonstrado o fato constitutivo do seu direito, não observo qualquer mácula na sentença que a manteve no polo passivo da execução fiscal ajuizada pelo ente municipal.

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, como se sabe,
“A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos”
(EDcl no REsp 953.460/MG , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).

In casu
, infere-se que a parte embargante, além de pleitear a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta, pugnou pelo reconhecimento de sua legitimidade para compor o polo passivo da execução fiscal, sendo que somente teve reconhecido seu direito ao desbloqueio de parte do valor encontrado, situação que denota a sucumbência mínima do ente municipal.

Dessa forma, de acordo com o mencionado art. 86, parágrafo único, do CPC, evidenciado que o embargado/exequente decaiu em parte mínima, deve a embargante/executada suportar na íntegra os honorários advocatícios e as despesas processuais, observado o benefício da gratuidade da justiça a ela concedido, a teor dos julgados deste Sodalício abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL DE CONTRATO JUROS REMUNERATÓRIOS PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA LIMITAÇÃO A TAXA DE JUROS PACTUADA PARA O PERÍODO DE NORMALIDADE SÚMULA 296 DO STJ TARIFA DE CADASTRO LEGALIDADE REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS RECONHECIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA FINANCEIRA. (...)
4. Com o parcial provimento da apelação interposta pela instituição financeira e a consequente reforma de um tópico da r. sentença, nota-se que o autor logrou êxito somente em um pedido formulado, quedando-se sucumbente nos demais, assim, tendo em vista a sucumbência mínima da instituição financeira, impõe-se redimensionar os ônus sucumbenciais para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão de litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita
. (TJES, Classe: Apelação Cível, N° 0039298-40.2014.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE - APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - RECONHECIDA A SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ÔNUS A SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA APELADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Acerca da distribuição da sucumbência, o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. 2 - Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o critério norteador para aferir a distribuição dos ônus de sucumbência é o número de pedidos formulados e o de pedidos efetivamente atendidos. 3 - No caso dos autos, infere-se que a parte embargante apresentou pedidos relativos a cobrança ilegal de juros capitalizados, abusividade de juros remuneratórios, cobrança ilegal de tarifa de registro de contrato e de comissão de permanência, sendo que somente teve reconhecido seu direito no que tange à aplicação da capitalização dos juros, situação que denota a sucumbência mínima da instituição bancária. 4 - Evidenciado que o apelante decaiu em parte mínima, deve a apelada suportar na íntegra os honorários advocatícios e as despesas processuais. 5 - Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n° 0010634-73.2017.8.08.0030 , Relator: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MARI FLAVIA GODOI DE AQUINO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por outro lado,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redistribuir os ônus sucumbenciais, a fim de que sejam suportados exclusivamente pela embargante, observando-se a gratuidade a esta assegurada.

Outrossim, tendo em vista o desprovimento do apelo da executada, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/06/2025 às 16:17:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57199303062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para
negar provimento ao apelo de Mari Flavia Godoi de Aquino e
dar parcial provimento ao recurso do Município de Aracruz.